Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. REVELIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. A citação do réu é indispensável para a validade do processo e formação da relação processual, tendo especial relevância para a validade dos atos subsequentes, principalmente por ser o momento em que toma conhecimento do processo e têm a primeira oportunidade de manifestar-se e defender-se.

2. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

3. O art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que corretamente endereçada.

4. Restando manifestamente comprovado dos autos que a ré/apelante não residia no condomínio apelado quando da realização da citação via AR, tampouco que era a proprietária do imóvel em questão, no período do débito condominial, devendo ser, portanto, declarada nula citação recebida por agente da portaria, afastando-se os efeitos da revelia.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.